Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que sofre de dermatite atópica de difícil contole, necessitando de uso contínuo do medicamento DUPILIMABE. Sustenta preencher os requisitos descritos no REsp 1.657.156, e requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta a imprescindibilidade do uso do medicamento de alto custo, porém não deixa clara a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante item i do precedente. Assim, a lide necessita de um mínimo contraditório, o que inviabiliza a concessão de liminar. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator